Tribunal: TJPA
Processo: 0810337-95.2022.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9587 - Compra e Venda
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0810337-95.2022.8.14.0028

APELANTE: CIMENTOS DO BRASIL S/A CIBRASA

APELADO: A P DE ABREU COMERCIO E ATACADO DE CIMENTO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. NOTA FISCAL DESACOMPANHADA DE COMPROVAÇÃO DE ENTREGA. AUSÊNCIA DE PROVA DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO. ÔNUS DA PROVA DO AUTOR. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Marabá/PA que, nos autos de ação monitória acolheu os embargos monitórios e julgou improcedente o pedido, ao fundamento de que a nota fiscal apresentada não comprova a efetiva entrega das mercadorias, condenando a autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios. A apelante sustenta que a nota fiscal constitui prova escrita idônea e que competiria à ré comprovar fato impeditivo, requerendo a reforma integral da sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se nota fiscal desacompanhada de assinatura identificável do destinatário ou de comprovação inequívoca da entrega das mercadorias constitui prova escrita idônea, nos termos do art. 700 do CPC, apta a embasar ação monitória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A ação monitória exige prova escrita sem eficácia de título executivo que evidencie, com razoável grau de probabilidade, a existência do crédito, nos termos do art. 700 do CPC.

4. A prova escrita deve demonstrar não apenas a emissão unilateral do documento, mas também a constituição da relação jurídica e a correspondente prestação.

5. A simples emissão de nota fiscal, desacompanhada de assinatura identificável da parte ré ou de elementos que comprovem a entrega das mercadorias, não comprova o fato constitutivo do direito invocado.

6. Incumbe ao autor o ônus de provar a efetiva venda e entrega das mercadorias, nos termos do art. 373, I, do CPC, não podendo transferir à ré a prova de fato negativo quando não demonstrado minimamente o negócio jurídico subjacente.

7. A ausência de comprovante de recebimento, ordem de entrega, pedido formal ou documento de transporte impede vincular com segurança a obrigação à parte demandada, especialmente diante da negativa expressa da relação negocial.

8. A jurisprudência dos Tribunais pátrios exige comprovação da entrega das mercadorias para reconhecer a idoneidade da nota fiscal como prova escrita apta a instruir ação monitória, o que não ocorre na hipótese.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1.
A nota fiscal desacompanhada de assinatura identificável do destinatário ou de comprovação da entrega das mercadorias não constitui prova escrita idônea para fins de ação monitória; 2.
Incumbe ao autor comprovar o fato constitutivo do direito alegado, consistente na efetiva venda e entrega das mercadorias, nos termos do art. 373, I, do CPC; 3.
A emissão unilateral de documento fiscal, sem elementos mínimos de vinculação ao devedor, é insuficiente para demonstrar a constituição da obrigação.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 373, I e II; 487, I; 700; 702; 85, § 11; 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MG, AC nº 10000190527317001, Rel. Des. Aparecida Grossi, j. 26.09.2019; TJ-MT, AC nº 0008457-61.2017.8.11.0028, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 20.07.2021; TJ-TO, AC nº 0011929-77.2016.8.27.2706, Rel. Des. Helvécio de Brito Maia Neto, j. 20.10.2021.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado, na 6ª Sessão Ordinária de 2026, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador Álvaro José Norat de Vasconcelos e a Desembargadora Anete Marques Penna de Carvalho.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0810337-95.2022.8.14.0028

APELANTE:

CIMENTOS DO BRASIL S/A CIBRASA

APELADO:

A P DE ABREU COMERCIO E ATACADO DE CIMENTO

RELATORA: DESª. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por CIMENTOS DO BRASIL S/A CIBRASA – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL em face da sentença (id. 32823651) proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Marabá/PA, nos autos da AÇÃO MONITÓRIA ajuizada em desfavor de A P DE ABREU COMÉRCIO E ATACADO DE CIMENTO, que julgou
improcedente o pedido inicial, acolhendo os embargos monitórios opostos pela parte ré e condenando a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa
, nos termos do art. 487, I, c/c art. 702, ambos do CPC.

A r. sentença, após discorrer acerca do conceito de prova escrita apta a embasar a ação monitória e transcrever o art. 700 do CPC, bem como o art. 373 do mesmo diploma, concluiu que a autora não se desincumbiu do ônus de comprovar o fato constitutivo de seu direito, especialmente porque a nota fiscal não apresentaria assinatura e data aptas a atestar o recebimento da mercadoria pela ré, reputando inexistente prova suficiente da efetiva entrega dos bens. Com base nessa fundamentação, acolheu os embargos monitórios e julgou improcedente a ação, condenando a autora nas verbas sucumbenciais.

Inconformada, a autora interpôs apelação (id. 32823653) sustentando, em síntese, que (i) a impugnação da assinatura aposta na nota fiscal atrai para a ré o ônus de comprovar que não se trata de assinatura de seu preposto, nos termos do art. 373, II, do CPC; (ii) a jurisprudência consolidada do STJ admite a utilização de nota fiscal como prova escrita suficiente para embasar ação monitória, independentemente de conter assinatura do devedor; (iii) a ausência de ação de sustação de protesto por parte da ré reforçaria a verossimilhança do crédito; ao final, requer o provimento do recurso para reformar integralmente a sentença, julgando-se procedente a ação monitória.

Contrarrazões apresentadas ao id. 32823662.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

VOTO
.

Presente os pressupostos de admissibilidade, conheço o presente recurso e passo a analisá-lo.

A controvérsia devolvida a este Colegiado consiste em verificar se a nota fiscal (id. 32823610) apresentada por CIMENTOS DO BRASIL S/A CIBRASA – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL constituem prova escrita idônea, nos termos do art. 700 do CPC, apta a fundamentar ação monitória em face de A P DE ABREU COMÉRCIO E ATACADO DE CIMENTO, ainda que desacompanhadas de assinatura ou comprovação inequívoca da entrega das mercadorias.

Com a devida vênia à tese recursal, a r. sentença não merece reparo.

A ação monitória, embora prescinda de título executivo, exige prova escrita que evidencie, com razoável grau de probabilidade, a existência do crédito. Não se trata de mero formalismo, mas de garantia mínima de segurança jurídica.

Dispõe o art. 700 do CPC:

Art. 700. A ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz:

I - o pagamento de quantia em dinheiro;

A prova escrita, para os fins monitórios, deve demonstrar, ao menos de forma indiciária robusta, a existência da obrigação, sendo indispensável que revele não apenas a emissão unilateral do documento, mas a efetiva constituição da relação jurídica e a prestação correspondente.

No caso em exame, a nota fiscal juntada não contêm assinatura identificável da parte ré, tampouco qualquer outro elemento comprobatório da entrega das mercadorias, como comprovante identificável de recebimento, ordens de entrega, pedido realizado, documentos de transporte, dentre outros.

A apelante sustenta que a ausência de assinatura seria irrelevante e que caberia à ré comprovar fato impeditivo ou extintivo. Todavia, tal argumentação inverte indevidamente a lógica do ônus probatório.

Nos termos do art. 373 do CPC:

Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I – ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
II – ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

O fato constitutivo do direito invocado na ação monitória é a efetiva venda e entrega das mercadorias, gerando obrigação de pagamento. A simples emissão unilateral de nota fiscal não comprova, por si só, que a mercadoria foi entregue e recebida pelo comprador.

A prova produzida, portanto, não permite vincular com segurança a entrega das mercadorias à parte demandada, sendo insuficiente para configurar, de modo inequívoco, o fato constitutivo do direito invocado, notadamente porque a parte ré nega veementemente a realização do negócio jurídico alegado na exordial.

É incontroverso que incumbe à parte autora demonstrar a veracidade de seus fundamentos, conforme preconiza o artigo 373, inciso I, do CPC, ônus do qual não se desincumbiu de forma satisfatória. A simples juntada de notas fiscais desacompanhadas de comprovação inequívoca da entrega ao destinatário legítimo não supre os requisitos da ação monitória, conforme entendimento reiterado dos Tribunais pátrios:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - NOTA FISCAL ACOMPANHADA DO COMPROVANTE DE ENTREGA DA MERCADORIA - PROVA ESCRITA HÁBIL A INSTRUIR A AÇÃO MONITÓRIA - RELAÇÃO JURÍDICA - AUSÊNCIA DE PROVA - CANHOTO ASSINADO POR PESSOA NÃO IDENTIFICADA. INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO. - A nota fiscal acompanhada do comprovante de entrega das mercadorias é prova escrita suficiente para o ajuizamento do procedimento monitório - Inexistindo prova da relação jurídica alegada pela autora e da efetiva entrega das mercadorias por ausência de identificação da pessoa que assina o canhoto da nota fiscal, não há como compelir a ré ao pagamento cobrado na inicial. (TJ-MG - AC: 10000190527317001 MG, Relator.: Aparecida Grossi, Data de Julgamento: 26/09/2019, Câmaras Cíveis / 17ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 27/09/2019)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. – AÇÃO MONITÓRIA – NOTA FISCAL – DUPLICATA SEM ACEITE – COMPROVANTE DE ENTREGA – ASSINADO POR TERCEIRO – AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE - AUSENCIA DE PROVA DE NEGÓCIO SUBJACENTE – DOCUMENTOS INSUFICEINTES PARA PROVAR O LASTRO COMERCIAL ENTRE AS PARTES – AUSENCIA DE COMPROVAÇÃO DE FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO ALEGADO NA INICIAL (ART. 373. I CPC) – SENTENTA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO . Se ação se embasa nas notas fiscais que arrimam as duplicatas sem aceite, inafastável o reconhecimento de que a prova da efetivação do negócio se mostra imprescindível e se configura na comprovação da entrega das mercadorias. Se as assinaturas apostas nos recibos das notas fiscais são de terceiros e o alegado comprador nega, veementemente, a efetivação do negócio, impõe-se o reconhecimento de que a prova da relação negocial que sustenta a demanda é frágil e inconsistente, e, neste contexto impõe a improcedência da demanda. Na espécie, não comprovou a Apelante a existência de regular relação jurídica mercantil, deixando de fazer prova da efetiva causa subjacente pra lastro à emissão das duplicatas mercantis. (TJ-MT 00084576120178110028 MT, Relator.: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 20/07/2021, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/07/2021)

EMENTA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. RECONVENÇÃO . NOTA FISCAL DESACOMPANHADA DE ASSINATURA DO CREDOR. ENTREGA DAS MERCADORIAS ASSINADA POR TERCEIRO ESTRANHO AOS AUTOS. DUPLICADA ASSINADA POR TERCEIRO ESTRANHO AOS AUTOS. DANO MORAL . CABIMENTO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. MANUTENÇÃO. NEGÓCIO JURÍDICO NÃO COMPROVADO . MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. A simples nota fiscal das mercadorias vendidas acompanhada de recebimento feito por terceiro não é hábil para vincular o apontado comprador, quando inexiste sua assinatura em qualquer destes documentos, ou mesmo um início de prova de que tenha ao menos solicitado os produtos . 2. A duplicata é título de crédito causal, cuja origem só pode ocorrer de compra e venda mercantil ou prestação de serviços, devendo ser assinada pelo comprador, nos termos do artigo 2º, Lei n 5.474, de 18 de julho de 1968. 3 . In casu, a nota fiscal e a duplicata foram assinadas por terceiro estranho aos autos. 4. Não se pode admitir como certo um negócio jurídico baseado em documentos produzidos unilateralmente pelo vendedor/credor, imputando a um qualquer devedor a obrigação de pagar o valor constante em nota-fiscal. 5 . As provas produzidas são suficientes para o reconhecimento da falha na prestação de serviços, diante da inscrição indevida do nome do requerido (evento 35, DECL3, dos autos originários), devendo ser mantida a indenização por dano moral. 6. Se o autor não se desincumbiu de seu ônus probatório, constituindo, assim, o seu direito, a improcedência de seu pedido inicial é a medida que se impõe. 7 . Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida. 1 (TJTO , Apelação Cível, 0011929-77.2016 .8.27.2706, Rel. HELVÉCIO DE BRITO MAIA NETO , julgado em 20/10/2021, juntado aos autos em 05/11/2021 14:16:27) (TJ-TO - Apelação Cível: 00119297720168272706, Relator.: HELVÉCIO DE BRITO MAIA NETO, Data de Julgamento: 20/10/2021, TURMAS DAS CAMARAS CIVEIS)

Assim, não havendo nos autos prova escrita idônea da entrega das mercadorias à parte ré, deve ser mantida a sentença que julgou improcedente a ação monitória, diante da ausência de comprovação do vínculo obrigacional.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação para manter a r. sentença objurgada, nos termos da fundamentação.

Diante do não provimento do recurso, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais de 10% (dez por cento) para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §º 11 do CPC/2015.

Ficam as partes advertidas, desde logo, que a interposição de embargos de declaração fora das hipóteses legais e/ou com postulação meramente infringente lhes sujeitará à imposição da multa prevista pelo art. 1.026, §2º, do CPC.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 18/03/2026